Tribunal: TJDFT
Processo: 0734259-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734259-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELAINE CARVALHO FORTUNATO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão que rejeitou a impugnação apresentada nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por ELAINE CARVALHO FORTUNATO. A parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão do feito em razão da existência de prejudicialidade externa, decorrente do ajuizamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Alega, ainda, a inexigibilidade da obrigação, por entender que o título executivo contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864. Por fim, aponta a ocorrência de excesso de execução, defendendo que a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida configura anatocismo. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento da execução na origem e, no mérito, a reforma da decisão agravada para acolher integralmente a impugnação. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, c/c o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em uma análise preliminar, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência. A primeira controvérsia reside na alegação de prejudicialidade externa, que justificaria a suspensão do cumprimento de sentença em razão da propositura de ação rescisória pelo agravante. Contudo, o simples ajuizamento de ação rescisória não possui o condão de suspender, automaticamente, o cumprimento da decisão que se busca rescindir. Tal suspensão depende de expressa concessão de tutela provisória no bojo da própria ação rescisória, conforme dispõe o artigo 969 do Código de Processo Civil, o que não foi noticiado nos presentes autos. No que tange à tese de inexigibilidade do título por suposta ofensa ao Tema 864 do STF, a matéria parece demandar a aplicação da técnica da distinção (distinguishing). O precedente vinculante invocado pelo agravante refere-se à revisão geral anual de remuneração de servidores públicos, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal. O título executivo em questão, por outro lado, origina-se de lei distrital que concedeu reajuste setorial a uma carreira específica, situação que não se amolda diretamente à tese firmada pela Suprema Corte. Desse modo, a alegação de coisa julgada inconstitucional, nos moldes do artigo 535, §§ 5o e 7o, do CPC, mostra-se, a princípio, improcedente. Ademais, quanto ao alegado excesso de execução pela aplicação da taxa SELIC, o entendimento que tem prevalecido é de que a metodologia determinada pelo artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 não configura anatocismo. A referida taxa, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, incide a partir de sua vigência sobre o montante consolidado da dívida, apurado até o mês anterior com base nos critérios então vigentes. Trata-se de uma sucessão de regimes de atualização do débito, e não de uma cumulação indevida de encargos. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT, inclusive em julgado de minha relatoria: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TEMA 864/STF. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). REAJUSTE SETORIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. EC 113/2021. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, nos termos do artigo 969 do CPC. A ausência de notícia sobre deferimento de medida nesse sentido na ação rescisória afasta a alegação de prejudicialidade externa e, por consequência, a tese de ausência de quantia incontroversa como óbice genérico ao prosseguimento da execução. 4. A tese de inexigibilidade da obrigação, fundada na alegação de que o título executivo viola o Tema 864/STF, não prospera. Aplica-se a técnica da distinção (distinguishing), pois o precedente vinculante trata de revisão geral anual (art. 37, X, CF), enquanto o caso concreto envolve reajuste setorial concedido por lei específica a determinada carreira. Assim, não se configura a hipótese de coisa julgada inconstitucional prevista no artigo 535, §§ 5o e 7o, do CPC, apta a afastar a exigibilidade do título na fase de cumprimento de sentença. 5. A aplicação da Taxa SELIC, conforme o artigo 3o da EC no 113/2021, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida (apurado até novembro de 2021, incluindo principal, correção e juros devidos até então), não configura anatocismo ou bis in idem. A SELIC substitui os índices anteriores, englobando correção monetária e juros moratórios em um único fator, conforme metodologia definida pelo CNJ e jurisprudência pacífica. (...) (Acórdão 2001263, 0709227-30.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.)” “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SELIC. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não atendeu pedido do ora recorrente de prejudicialidade externa, bem como sobre suposta inexigibilidade do título executivo e da incorreta aplicação da taxa Selic. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há prejudicialidade externa, inexigibilidade do título, bem como a correta aplicação da taxa Selic para o prosseguimento do cumprimento de sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há prejudicialidade externa que possa ser considerado por ter o executado proposto ação rescisória nos autos de ação coletiva, uma vez que não foi identificada nenhuma decisão liminar que obstaculize o andamento do título executivo. Portanto, conforme estabelece o artigo 969 do Código de Processo Civil, exceto em caso de concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução da decisão que está sendo questionada. 4. Devido à ausência de identidade material, o Tema 864 do STF não se aplica ao reajuste da carreira de Assistência Social do Distrito Federal, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária. 5. A aplicação da taxa SELIC para a atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pela EC no 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior (novembro de 2021), com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e os juros legais até então aplicáveis. Não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC isoladamente sobre o resultado apurado pela soma do principal, corrigido com os juros em dezembro de 2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não havendo impedimentos de prejudicialidade externa, bem como sobre suposta inexigibilidade do título executivo e aplicação da taxa Selic, possível o prosseguimento do cumprimento de sentença coletivo”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1766655, 07028031620188070000, Rel. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, j. 2/10/2023. (Acórdão 1976487, 0741697-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator